Tribunal: TJBA
Processo: 8001201-20.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001201-20.2015.8.05.0172

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: Vivo Sa

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MARIA LUCIA MESQUITA

Advogado(s):LUCIANA FRANCESCA PEREIRA, LUCIANA HASTENREITER MENDES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. REVELIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. DANO MORAL IN RE IPSA DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 954 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

.1.1
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por consumidora que alegou falha na prestação de serviço de telefonia móvel, cobrança indevida e negativação de seu nome, pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o processo deveria permanecer suspenso em razão do Tema 954 do STJ; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos pela parte ré apenas na fase recursal após a decretação de revelia; (iii) determinar se a cobrança indevida com negativação do nome do consumidor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 954 do STJ restringe-se a controvérsias relacionadas a contratos de telefonia fixa, não se aplicando a demandas que envolvem serviços de telefonia móvel, o que caracteriza distinguishing e afasta o sobrestamento do processo.

A ausência de contestação tempestiva pela ré enseja a decretação da revelia e produz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando se tratar de documento novo ou quando demonstrada impossibilidade de apresentação anterior por motivo de força maior, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A negativação do nome do consumidor em decorrência de cobrança indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, além de possuir função compensatória e pedagógica nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 954 do STJ não se aplica a controvérsias envolvendo serviços de telefonia móvel, autorizando o prosseguimento do processo anteriormente suspenso.

A revelia gera presunção de veracidade das alegações de fato da parte autora e impede a juntada tardia de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de conhecimento.

A negativação indevida do nome do consumidor em decorrência de cobrança irregular configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 435 e 1.014. CDC, art. 42, parágrafo único. CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 954. TJRS, Agravo de Instrumento nº 5206445-18.2024.8.21.7000, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 12.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001201-20.2015.8.05.0172
, em que figuram como apelante Vivo Sa e como apelada MARIA LUCIA MESQUITA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora

Data registrada no sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora